Tribunal: TJES
Processo: 0051423-90.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0051423-90.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
APELADO: ETESCO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051423-90.2012.8.08.0030

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

APDO/APTE: ETESCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
ETESCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

em face da r. sentença de fls. 100/v que, nos autos da
execução fiscal

ajuizada pela municipalidade, julgou extinta a execução nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Linhares buscando o adimplemento do valor de R$ 15.715,14 (quinze mil setecentos e quinze reais e quatorze centavos), conforme CDA n.º 4229/2011 (fls. 04/05).

Após bloqueio realizado (fls. 83/85), a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade que foi rejeitada pela decisão de fls. 97/v. Na referida decisão, o MM. magistrado
a quo
determinou a intimação do município exequente o para apresentar o valor atualizado do débito conforme o índice da taxa Selic e consignou que a apresentação de cálculos em desconformidade ensejará na extinção da execução pelo pagamento da quantia indicada na inicial sem atualização.

Seguindo, às fls. 98/99 o Município de Linhares apresentou valor atualizado do débito pelo índice INPC e, em razão do descumprimento da atualização pelo índice indicado na decisão anterior, o d. Juízo de origem proferiu o comando sentencial objurgado extinguindo a execução pela satisfação do crédito sem atualização monetária.

O Município de Linhares interpôs recurso apelação alegando, em síntese, que a r. sentença recorrida deve ser anulada sob o fundamento de que o d. Juízo
a quo
questionou ilegalmente os cálculos apresentados sem qualquer tipo de provocação pelo executado.

Por outro lado, a empresa executada também interpôs apelação alegando, em resumo, que a r. sentença deve ser anulada devendo ser reconhecido o pedido de extinção da execução sem pagamento efetivo e total da dívida como medida coercitiva mais severas do descumprimento da ordem judicial por parte do exequente.

Já adianto que a r. sentença recorrida deve ser anulada. Explico-me.

Conforme relatado, a execução fiscal foi extinta pela satisfação do crédito sem atualização monetária.

Entretanto, nos termos da Lei n.º 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o débito só pode ser considerado quitado, quando devidamente atualizado, visto que a dívida compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora. Veja-se:

Art. 2º –
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 2º –
A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

O Código de Processo Civil também preceitua que a extinção das demandas executórias pressupõe o pagamento do débito principal, devidamente corrigido, das custas processuais e dos honorários advocatícios. Vejamos:

Art. 826.
Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

Art. 831.
A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 868.
Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador-depositário, que será investido de todos os poderes que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Assim, tratando-se de execução fiscal, a satisfação da completa da obrigação compreende o pagamento atualizado do crédito fiscal exequendo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. LEVANTAMENTO.
PAGAMENTO DO DÉBITO SEM ATUALIZAÇÃO. INCABIMENTO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS NÃO QUITADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Extingue-se a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, somente quando o devedor satisfaz toda a obrigação, que compreende o pagamento do crédito fiscal exequendo atualizado, e também, dos honorários advocatícios e custas processuais. 2. Deve ser anulada a sentença que extingue o processo de execução sem que tenha havido o pagamento atualizado do débito
, dos honorários advocatícios e das custas. 3. Apelação provida. (TJMG; APCV 0019656-33.2016.8.13.0134; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 05/10/2021; DJEMG 12/10/2021)

Somado a isso, merece destaque a alegação do município em seu recurso de que, pelo princípio da inércia da jurisdição, o questionamento dos critérios de atualização do crédito tributário apenas pode ser feito pelo executado por meio de embargos a execução fiscal, nos moldes do artigo 16, § 2º, da Lei Federal no 6.830/1980, sendo descabida a diligência exigida
ex officio,
sem provocação, pelo d. Juízo a quo para que a municipalidade comprove que seus cálculos não superam a taxa Selic.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Linhares para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pela
ETESCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051423-90.2012.8.08.0030

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

APDO/APTE: ETESCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PAGAMENTO SEM ATUALIZAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE - §2º DO ARTIGO 2º DA LEI N.º 6.830/1980 – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO – IMPOSIÇÃO SEM PROVOCAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INÉRCIA
DA
JURISDIÇÃO
–
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Lei n.º 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o débito só pode ser considerado quitado, quando devidamente atualizado, visto que a dívida compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora.

2.
O Código de Processo Civil também preceitua que a extinção das demandas executórias pressupõe o pagamento do débito principal, devidamente corrigido, das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3.
Tratando-se de execução fiscal, a satisfação da completa da obrigação compreende o pagamento atualizado do crédito fiscal exequendo.

4.
Pelo princípio da inércia da jurisdição, o questionamento dos critérios de atualização do crédito tributário apenas pode ser feito pelo executado por meio de embargos a execução fiscal, nos moldes do artigo 16, § 2º, da Lei Federal no 6.830/1980, sendo descabida a diligência exigida
ex officio,
sem provocação, pelo d. Juízo a quo para que a municipalidade comprove que seus cálculos não superam a taxa Selic.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Linhares, nos termos do voto do Relator.